Tribunal: STF
Processo: Rcl 92982
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Nahme Jereissati Neto e outro, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp n. 2.726.414/CE.
Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 339 da repercussão geral, teria usurpado a competência desta Corte.
Defende que o ato ora reclamado não apreciou os fundamentos jurídicos essenciais para a resolução do litígio, notadamente em relação à exceção ao princípio da unirrecorribilidade, quando da oposição dos embargos de declaração. Referida omissão, ao seu ver, configura a negativa de prestação jurisdicional e viola diretamente os postulados do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e do devido processo legal, insculpido no art. 5º, LIV, da CF/88. 
Nesses termos, argumenta, ainda, o seguinte:

“Oportuno ressaltar que embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado no Tema 339 da Repercussão Geral o entendimento de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, “ainda que sucintamente”, sem obrigar o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, tal entendimento não pode ser invocado para legitimar decisões que simplesmente ignoram argumentos centrais capazes de infirmar o resultado adotado. 
A tese firmada no Tema 339 não exime o Judiciário do dever de enfrentar elementos essenciais à controvérsia. A exigência constitucional de fundamentação não se satisfaz com fórmulas genéricas ou juízos abstratos de admissibilidade. Exige-se, isso sim, o enfrentamento real e concreto dos argumentos capazes de alterar o desfecho da decisão, especialmente quando tal questão foi devidamente suscitada e reiterada em embargos de declaração, como no presente caso. 
É justamente essa a dimensão da violação constitucional aqui apontada: o acórdão reclamado deixou de se pronunciar sobre teses diretamente relacionadas à admissibilidade recursal, à luz da jurisprudência que admite a interposição simultânea de embargos de declaração com natureza integrativa e recurso especial, afastando a suposta ofensa à unirrecorribilidade. 
Ignorar tal argumento, que poderia, por si só, afastar a suposta preclusão não configura mera deficiência técnica, mas sim uma verdadeira negativa de prestação jurisdicional, com violação direta e frontal ao art. 93, IX, da CF/88.” (eDOC 1, p. 6)

Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação para reconhecer a inaplicabilidade do Tema 339-RG ao caso e, assim determinar a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Quanto ao mérito, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
No ponto, observa-se que o Tribunal de origem manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 339 da sistemática da repercussão geral.
Vejamos ementa desse julgado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDOC 11; ID: f18e949c)

Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da Corte Especial e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 58.670 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023);

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 57.157 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).

Ademais, ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
Saliente-se, por fim,  o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso);

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso).

Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 
Assim, inadmissível esta reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar  (RISTF, art. 21, § 1º). 

Publique-se. 
Brasília, 8 de abril de 2026

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente